Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. As objeções lançadas na peça recursal serão analisadas por ocasião do julgamento da apelação, sendo que, em primeira análise na instância originária, não convenceram o magistrado acerca do direito vindicado, tanto que a segurança foi denegada. Quanto ao perigo de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, não se verifica a sua presença, conforme se infere dos fundamentos declinados na decisão agravada, daí porque não se vislumbram motivos para alterar o posicionamento.
2. Negou-se provimento ao recurso.